Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES. RESPONSABILIDADE INTEGRALIDADE DÉBITO.

1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo (art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC).

2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n.o 1.582.475/MG).

3. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.

4. No caso, a penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do devedor, no valor de R$ 185,00, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, eis que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida.

5. O avalista é a pessoa que se compromete a garantir o título avalizado e se torna, portanto, responsável solidário do devedor principal nos termos do art. 899 do Código Civil.

6. Portanto, em razão da solidariedade e da autonomia das obrigações do devedor principal e do avalista, esse responde pela integralidade da dívida, incluindo os encargos decorrentes do inadimplemento.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.